Tribunal: TCU
Processo: 036.755/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Maria Aparecida Panisset, como então prefeita do Município de São Gonçalo  RJ (gestão: 2005-2012), diante da parcial impugnação dos dispêndios supostamente incorridos com os recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2006, tendo o prazo para a correspondente prestação de contas expirado em 28/2/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Maria Aparecida Panisset, como então prefeita do Município de São Gonçalo - RJ (gestão: 2005-2012), diante da parcial impugnação dos dispêndios supostamente incorridos com os recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2006, tendo o prazo para a correspondente prestação de contas expirado em 28/2/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Maria Aparecida Panisset, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Aparecida Panisset, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (R$): Data da Ocorrência: 98.606,49 31/3/2006 50.415,59 3/4/2006 40.735,24 19/4/2006 78.108,97 27/4/2006 66.364,15 4/5/2006 30.543,56 19/5/2006 70.691,45 13/6/2006 1.050,84 26/6/2006 21.393,05 23/8/2006 29.896,62 26/9/2006 30.799,01 5/10/2006 87.069,32 6/10/2006 2.353,75 19/10/2006 61.788,48 20/10/2006 44.473,39 24/10/2006 70.494,85 25/10/2006 4.469,38 6/11/2006 176.830,28 5/12/2006 166.550,52 8/12/2006 27.821,47 11/12/2006 6.452,17 19/12/2006 74.849,78 20/12/2006 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com a cópia do Relatório e da Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.